Tribunal: TCU
Processo: 018.445/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em virtude da inexecução parcial do convênio cujo objeto era a execução de melhorias habitacionais para o controle da Doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Anencir Flores da Silva, ex-prefeito de Cândido Godói/RS, contra o Acórdão 9534/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, em apreciação de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em virtude da inexecução parcial do objeto do Convênio 917/2001, firmado com o município de Cândido Godói/RS, voltado à "execução de melhorias habitacionais para controle da Doença de Chagas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1192, conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, com a redução em R$ 11.066,40 do débito imputado ao responsável por meio do item 9.1 do Acórdão 9534/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser de R$ 88.162,27 (valor original, data da ocorrência 11/6/2002); 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".